Tribunal: TJDFT
Processo: 0008394-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008394-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes DIVINO SOARES DE SOUSA e DOMINGOS CARNEIRO DE ALMEIDA (ID: 19268239). Devidamente intimados, o Distrito Federal e o SINDIRETA anuíram com os cálculos apresentados, conforme petições ID: 19268239 e 19348577, respectivamente. É o relatório. Decido Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, nos ID: 15597631 e 10760813, os beneficiários em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição do precatório. Diante do exposto: a) homologo os cálculos ID: 18729136, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento; b) determino a expedição apenas dos devidos precatórios em favor dos citados substituídos, com o destaque da verba dos honorários contratuais no patamar de 20% (vinte por cento), consoante requerido no ID: 19348577 e autorizado no ID: 10760789. Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 26, VI). I. Brasília, 10 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador